Tribunal: TJDFT
Processo: 0749020-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. VERBA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, IV, DO CPC. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL RAZOÁVEL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME Agravantes impugnaram bloqueio judicial realizado por meio do SISBAJUD e a determinação de penhora mensal de 30% sobre seus salários líquidos, em ação de execução de cédula de crédito bancário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO I. Se os valores bloqueados via SISBAJUD são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar ou estarem depositados em contas poupança. II. Se é juridicamente admissível a penhora de percentual sobre os salários dos executados, considerados os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Reconhecida a impenhorabilidade dos valores depositados em contas poupança sem movimentação anterior à execução, por configurarem reserva financeira, nos termos do art. 833, X, do CPC.
2. Inexistência de prova de que o bloqueio sobre conta corrente tenha recaído sobre verba salarial, não sendo aplicável a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC.
3. A penhora de parte dos salários é juridicamente admissível, desde que preservado o mínimo existencial, com base em jurisprudência do STJ e do TJDFT.
4. Fixado percentual de 5% sobre a remuneração líquida dos agravantes, como medida razoável e proporcional à garantia do crédito e à proteção da dignidade dos devedores.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É impenhorável o valor bloqueado em contas poupança com evidente destinação à formação de reserva financeira, nos termos do art. 833, X, do CPC. 2. É possível a mitigação da impenhorabilidade de salários (art. 833, IV, do CPC) desde que preservado o mínimo existencial do devedor, sendo razoável a fixação de percentual reduzido, quando demonstrada capacidade de pagamento.”
Dispositivos legais aplicados: CPC, arts. 833, incisos IV e X, §2o, e 854, §3o, I. Precedentes citados: TJDFT, Acórdãos 1668846, 1616326, 1372982, 1372428, entre outros.